Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO CONSUMADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. A cobrança de parcelas a título de realização de contrato de empréstimo consignado contraído sob fraude, sem que tenham sido creditados ao consumidor os valores pactuados pelo banco, constitui violação ao princípio da boa-fé objetiva, implicando em obrigação abusiva e caracteriza ato ilícito.
3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. Os valores sentenciados para compensação dos danos morais foram estipulados em patamares razoáveis, atinentes aos ditames da jurisprudência, consoantes com os ensinamentos doutrinários e dentro na prática comum neste Tribunal
5. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
6. Recurso conhecido. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.